Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. ULTRAPASSADO O LIMITE DE DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO.
1. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto, na modalidade tentada, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Afasta-se o princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme pacífica orientação jurisprudencial.
4. Apelação não provida.